Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-23.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 21, caput, da LCP, e fixada a pena definitiva em 15 dias de prisão simples, em regime aberto para cumprimento da pena, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por ter no dia 27/10/2014, na Quadra 31, em frente ao Centro Educacional Darcy Ribeiro - Paranoá/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, praticou vias de fato contra a vítima Y.N.C., no momento que ela estava sentada sozinha, em frente ao colégio, o denunciado chegou, sem qualquer motivo aparente, desferiu um chute na cabeça da vítima e, em seguida, correu e entrou em sua residência, que fica em frente à escola. Em seu recurso a parte recorrente postula a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas, sustentando ser o caso in dubio pro reo, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

II. Recurso próprio e tempestivo (ID 15749057). Contrarrazões apresentadas (ID 15749061). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID15814467).

III. A materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado (ID 15748961), pelo Relatório (ID 15746962), pelo Boletim de Ocorrência policial no 10.116/2014 (ID 15746963) e pelo Termo de Representação do Ofendido (ID 15746964), bem como por toda a prova oral colhida, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, essa sob o clivo do contraditório e ampla defesa.

IV. Desferir chute na cabeça da vítima é fato que se amolda ao artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, tendo sido praticada a violência contra pessoa sem, contudo, levar à produção de lesão corporal e, ainda, ausente a pretensão de lesionar ou ofender a honra de alguém. Na espécie, o dolo específico se caracteriza pela intenção de agredir a vítima, o que restou comprovado.

V. Resta nítido que os elementos colhidos no inquérito policial e durante a instrução, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, portanto, as declarações da vítima corroborada pelo depoimento de sua mãe revestiram-se de importante força probatória.

VI. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, especialmente pela prova oral colhida, os quais confirmaram a conduta praticada pelo réu.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.